Tribunal: TCU
Processo: 040.302/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Referendo de medida cautelar em denúncia sobre possíveis irregularidades em pregão eletrônico cujo objeto é a contratação de serviços continuados de natureza comum de apoio administrativo, com dedicação exclusiva de mão de obra, nas áreas específicas de Auxiliar Administrativo III nível médio, Auxiliar Administrativo IV nível superior e Recepcionista nível médio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades praticadas pelo Distrito Sanitário Especial Indígena Amapá/Norte do Pará - DSEI/AMP na condução do Pregão Eletrônico SRP 10/2023; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada pelo Relator, nos termos do despacho à peça 31 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes do mencionado despacho; e 9.2. comunicar esta deliberação ao denunciante, ao DSEI/APM e às empresas S R de Oliveira e Gold Serviços Ltda.